Tribunal: STF
Processo: RE 1441671
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085. TEMA 147. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. TEMA 733 DO STF. JUROS DE MORA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. 1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 2. Embargos de declaração acolhidos” (fl. 1, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40)



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal.



    Argumenta que, “consoante interpretação autêntica do STF, há interpretação possível que harmoniza tanto a garantia da proteção à coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CF/88) quanto o período de graça do § 5º do art. 100 da CF/88: assim, a expedição de requisição de pagamento deve coincidir com o termo final dos juros de mora” (fl. 9, e-doc. 42)



    Assevera que, “em contraste, a decisão recorrida entende que esta harmonização entre positivação interna da CF/88 não é possível, devendo prevalecer a garantia da coisa julgada em detrimento do período de graça: assim, o termo final dos juros de mora deve ser muito depois do momento da requisição de pagamento, isto é, deve coincidir com o do depósito bancário” (fl. 9, e-doc. 42).



    Salienta que “o STF determinou como termo final de mora a expedição de requisição de pagamento (seja esta requisição de pequeno valor (RPV), seja esta precatório). Em contraste, a decisão então recorrida estabeleceu, como termo final do cômputo de juros de mora a data de ‘efetivo pagamento’” (fl. 10, e-doc. 42).



    Assinala que, “como já sustentado pela Administração, a circunstância de aparentemente existir coisa julgada determinando o ‘efetivo pagamento’ como termo final dos juros de mora não neutraliza nem supera a interpretação autêntica do STF quanto ao termo final” (fl. 14, e-doc. 42).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido” (fl. 16, e-doc. 42).



    3. Em 27.6.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Juros moratórios. Período de incidência. Termo final definido como a data do efetivo pagamento. Trânsito em julgado. Agravo de instrumento da parte exequente provido para, em atenção ao Tema 733, observar a inclusão dos juros de mora até o efetivo pagamento. Alegada violação ao art. 5º, XXXVI e art. 100, §5º da Constituição da República, e desrespeito à Súmula Vinculante 17. Procedência. Entre o marco do processamento dos precatórios até o seu efetivo pagamento, não incidem juros moratórios, exceto em casos de atraso na efetiva prestação dos valores. Súmula Vinculante nº 17: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. Tema 1.037 tese fixada: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'’. Inaplicabilidade do Tema 733. Entendimento do STF: ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. A fixação do período de incidência de juros não se reveste do manto da coisa julgada. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração a orientação do STF sobre a matéria” (fl. 1, e-doc. 143).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou: 



    “A parte exequente alega que houve omissão na não-retratação do julgado quanto à questão do termo final de incidência dos juros moratórios, medida impositiva em face do Tema nº 733 em repercussão geral.



    (...) verifica-se que, efetivamente, não foi efetuada a retratação quanto ao Tema 733 do STF. (...)



    A controvérsia instaurada nos presentes autos restringe-se ao juros de mora e o período de cálculo, sendo que o título executivo judicial transitado em julgado em 25/03/2003 (...) expressamente autorizou a inclusão dos juros de mora até o efetivo pagamento.



    Assim, em atenção ao disposto no julgamento do Tema 733 deve ser observada a inclusão dos juros de mora até o pagamento. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, dar provimento ao agravo de instrumento. Permanecem inalteradas as demais disposições” (fls. 2-6, e-doc. 34).



    6. Extrai-se dos autos que se trata de requisição de pequeno valor no montante de R$ 34.026,27 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais e vinte sete centavos) (fls. 8-9, e-doc. 15).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.751-RG, Tema 132, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, consolidou-se a tese de que “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça”. Esse paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça” (Plenário, DJe. 1º.7.2020).



    8. Quanto à possibilidade de superação da coisa julgada na espécie em exame, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



     



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 544.033-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    9. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “Em matéria de incidência de juros moratórios, essa Suprema Corte decidiu que, entre o marco do processamento dos precatórios até o seu efetivo pagamento, não incidem juros moratórios, exceto em casos de atraso na efetiva prestação dos valores, nos termos do quanto estabelecido na Súmula Vinculante nº 17: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’.



    Estabeleceu, ainda, no julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema 1.037, que ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’. (...)



    Assim, ao contrário do que concluiu o Acórdão atacado, o Tema 733 dessa Suprema Corte não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (RE 1.271.571- AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2020)” (fls. 5-6, e-doc. 143).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora